Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709471-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANDRE DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANDRE DA SILVA PEREIRA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 152083460 do inquérito policial n. 0703675-28.2023.8.07.0009, em trâmite na Primeira Vara Criminal de Samambaia). Sustenta a Defesa, em síntese, ter sido o paciente preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 306 da Lei 9.503/97 e no artigo 129, §12, e artigo 163, ambos do Código Penal. Narra que, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais), a qual, até o presente momento, não foi paga, pois o paciente, embora possua ocupação lícita, não tem condições financeira para suportar o referido pagamento. Defende que a decisão viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Defende a inexistência de fundamento para a prisão, que se mostra ilegal, impondo-se o seu relaxamento. Argumenta que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 12.403/11, a fiança deve ser entendida como uma medida cautelar autônoma, e não como mera contracautela. Consequentemente, a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o seu recolhimento. Subsidiariamente, defende o reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo por não haver violência ou grave ameaça à pessoa no delito imputado ao paciente. Ressalta que a liberdade não pode ficar condicionada à condição econômica do investigado. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2023, sendo-lhe concedida, em audiência de custódia realizada em 13/03/2023, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 600,00 (seiscentos reais). Vale conferir a decisão em tela: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 213/2023-32a DP, Ocorrência Policial n.o 1652/2023-26a DP, processo no 0703675-28.2023.8.07.0009, 1a Vara Criminal de Samambaia, lavrado em desfavor de ANDRÉ DA SILVA PEREIRA (DATA DE NASCIMENTO: 09/06/1978; PAI: ADÃO DE ASSIS PEREIRA; MÃE: LÁZARA TEIXEIRA DA SILVA), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no LEI 9503/97 Art. 306, CPB Art. 129 §12, Art. 163. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em que pese a gravidade do fato em tese praticado e, também, os antecedentes do agente (o que por si só não pode justificar a prisão cautelar, pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência), mostra-se ainda razoável a concessão da liberdade, isto a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento às vítimas, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a gravidade concreta dos fatos, sendo razoável sua fixação no valor de R$600,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a ANDRÉ DA SILVA PEREIRA (DATA DE NASCIMENTO: 09/06/1978; PAI: ADÃO DE ASSIS PEREIRA; MÃE: LÁZARA TEIXEIRA DA SILVA) Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – Comunicar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, endereço completo em que poderá ser localizado, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$600,00 (seiscentos reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). (...) (ID 152083460 – autos de origem) Ao que se denota, o magistrado a quo, não obstante tenha verificado a gravidade da conduta e os antecedentes do paciente, e, considerando inexistir indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública, entendeu por bem conceder a liberdade provisória a este, com a imposição de medidas cautelares (dentre as quais, o pagamento de fiança). Destarte, tem-se que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, restaram devidamente apreciados e afastados pelo d. magistrado. Logo, ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, especialmente quando se alega a impossibilidade de fazê-lo. Note-se que o paciente se encontra segregado há cinco dias, mostrando-se crível que o não pagamento da fiança deriva da sua parca situação econômica. À luz desse cenário, evidencia-se constrangimento ilegal do paciente, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Essa, aliás, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM O RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os pacientes, presos preventivamente desde 7/6/2021, foram beneficiados em 21/7/2021 com a revogação da custódia antecipada cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 100 salários mínimos, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, embora reduzido o montante a ser recolhido, não houve notícia da soltura dos pacientes por razoável período de tempo, pelo menos até que dispensada a fiança em 19/8/2022. 2. Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022, grifo nosso) HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022, grifo nosso) No mesmo sentido, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança, e o deferimento de imediata soltura. 2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. O paciente adquiriu a arma de fogo há aproximadamente um ano, razão pela qual não há como presumir que possui atualmente a mesma quantia para fins de pagamento de fiança. Além disso, encontra-se desempregado e possui como grau de instrução o ensino médio incompleto, ficando, portanto, demonstrados os indícios de que não tem meios econômico-financeiros para quitar a obrigação arbitrada. 4. A fiança deve ser dispensada na integralidade, a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1635462, 07347548620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar do deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar o paciente do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente ANDRE DA SILVA PEREIRA (autos n. 0703675-28.2023.8.07.0009), salvo se por outro motivo estiver preso. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora